Tribunal: TJSP
Processo: 0010544-14.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR ESQUERDOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido tecnicamente o prejuízo profissional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR ESQUERDOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido tecnicamente o prejuízo profissional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, vedada a cumulação nos períodos subsequentes se a autora porventura esteve no gozo de auxílio-doença em razão das mesmas lesões aqui consideradas. Os valores em atraso serão apurados na forma da legislação de regência. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".